Tribunal: TJES
Processo: 0002448-60.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra as Telecomunicações; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002448-60.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVI CANDIDO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR SUPOSTA VIOLÊNCIA POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES DO ART. 40, IV E VI, DA LEI 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO MANTIDA NO PATAMAR DE 1/6. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou
o réu
pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/06), absolvendo-o quanto ao delito do art. 35 da mesma lei, fixando-lhe a pena definitiva de 5 anos, 8 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 567 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade das provas em razão de suposta violência policial; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para absolver o apelante por insuficiência de provas; (iii) estabelecer se devem ser afastadas as majorantes do art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/06; (iv) determinar se a causa de diminuição do tráfico privilegiado deve ser aplicada no patamar máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conclui-se que as lesões leves constatadas no laudo pericial decorrem da dinâmica da prisão em local de mata e do contexto de confronto armado iniciado pelo adolescente que acompanhava o réu, não havendo elementos que indiquem tortura ou abuso policial apto a macular as provas colhidas.

4. Reconhece-se que a materialidade delitiva está comprovada pelos autos de apreensão, laudos periciais e demais documentos oficiais juntados, todos corroborados pelos depoimentos prestados em juízo.

5. Afirma-se que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão são idôneos e harmônicos entre si, e, aliados às circunstâncias objetivas da apreensão (quantidade, variedade e fracionamento das drogas; fuga; uso de radiocomunicador), demonstram satisfatoriamente a autoria.

6. Verifica-se que o envolvimento do adolescente é incontroverso, pois ambos agiam em comunhão de esforços, sendo prescindível a oitiva do menor para incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/06.

7. Conclui-se que a arma de fogo utilizada pelo adolescente para assegurar a atividade ilícita comunica-se ao réu, nos termos do art. 30 do Código Penal, justificando a manutenção da majorante prevista no art. 40, IV, da Lei Antidrogas.

8. Entende-se que a redução da pena pelo tráfico privilegiado em 1/6 é proporcional, diante da variedade e quantidade das substâncias apreendidas, da presença de drogas de alto potencial lesivo (crack e cocaína) e da orientação do art. 42 da Lei 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A constatação de lesões leves decorrentes da dinâmica de prisão em contexto de confronto não invalida a prova nem configura tortura, ausentes elementos concretos de abuso.

2. Depoimentos policiais firmes, coerentes e corroborados por elementos objetivos são suficientes para sustentar condenação por tráfico de drogas.

3. A participação de adolescente na prática do crime atrai a incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/06, independentemente de sua oitiva em juízo.

4. A utilização de arma de fogo pelo comparsa comunica-se aos demais agentes, nos termos do art. 30 do Código Penal, legitimando a aplicação da majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/06.

5. A fração de redução prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 deve observar a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e §4º, 35 e 40, incisos IV e VI; Código Penal, art. 30; Código de Processo Penal, art. 244.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.026.130/BA, Relª Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 04.11.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; TJES, Apelação Criminal nº 0003552-95.2021.8.08.0047, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 03.09.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0017667-89.2019.8.08.0048, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 25.06.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.942.119/MS, Relª Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 21.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0002448-60.2024.8.08.0048

APELANTE: DAVI CÂNDIDO DE SOUZA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESE
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por

DAVI CÂNDIDO DE SOUZA

em face da r. sentença de ID 16170921, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra que, nos autos da
A
ção
P
enal
em epígrafe, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, e absolvê-lo da imputação prevista no art. 35, da Lei nº 11.343/06. O recorrente teve sua pena fixada em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias de reclusão, sob regime inicial semiaberto, além do pagamento de 567 (quinhentos e sessenta e sete) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 16743538, o apelante pleiteia, em síntese,
(i)
a nulidade do arcabouço probatório, sob alegação de violência policial;
(ii)
a absolvição, argumentando para tanto, insuficiência probatória.

Subsidiariamente, requer
(ii
i
)
o afastamento das causas de aumento de pena; bem como,
(i
v
)
a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo.

Contrarrazões, ao ID 16956898, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17058859, pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem. Narra a denúncia, em síntese (ID 16170884):

“[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 22 de outubro de 2024, por volta das 17 horas, na Rua Perimetral, no Bairro Maringá, na Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, e o adolescente R. B. F. (págs. 26 e 30 ID 53346103), previamente acordados e em união de esforços, traziam consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, vinte e uma buchas da droga conhecida como “maconha”, com peso total aproximado de oitenta e duas gramas; dezesseis unidades da droga conhecida como “pac”, tipo de “haxixe”, com peso total aproximado de seis gramas; vinte e quatro pedras da droga conhecida como “crack”, com peso total aproximado de cinco gramas; quarenta e cinco pinos que continham a droga conhecida como “cocaína”, com peso total aproximado de cento e vinte e cinco gramas, todas drogas que continham substâncias previstas nas listas da Portaria 344 da Anvisa, como entorpecentes capazes de causar dependência (autos de apreensão e de constatação provisório da natureza das drogas páginas 47/50 ID 53346103).

Revelam os autos que no dia e horário acima mencionados, Policiais Militares receberam informações de que havia diversos indivíduos armados, no Bairro Maringá, na Serra/ES, traficando drogas e intimidando moradores, por isso para lá se deslocaram.

Como o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas, havendo pessoas que informam acerca da chegada de Policiais, uma equipe se deslocou por uma região de mata, enquanto outros Policiais se deslocaram pela Avenida Perimetral do Bairro, ocasião em que avistaram o denunciado e o adolescente R.B.F. entrarem em um beco em direção à região de mata, por isso avisaram à equipe que se deslocava pela mata.

Consta que, ao se deparar com os Policiais na mata, o adolescente R.B.F. apontou a arma de fogo que portava para os Policiais, que, para se defenderem, efetuaram disparos de arma de fogo que atingiram ao adolescente, fazendo ainda que o denunciado se rendesse.

Com o adolescente R.B.F., os Policiais apreenderam uma arma de fogo, longa, de fabricação artesanal, calibre .380, com 22 munições, com bandoleira passada pelo pescoço.

Já com o denunciado, os Policiais apreenderam uma sacola na qual havia 21 buchas de “maconha”, 16 unidades de “pac”, 24 pedras de “crack”, 45 pinos de cocaína, um aparelho celular e R$454,00, advindos do tráfico de drogas (auto de apreensão págs. 47/48 ID 53346103).

Próximo ao denunciado e ao adolescente ainda foi apreendido um rádio comunicador (auto de apreensão páginas 47/48 ID 53346103), que, juntamente com as circunstâncias das diligências policiais demonstram que o denunciado se encontrava associado ao adolescente R.B.F e a outros indivíduos para a prática do tráfico local, cabendo-lhe o transporte e a venda das drogas.

Da mesma forma, as circunstâncias em que os fatos ocorreram demonstram que a arma de fogo apreendida com o adolescente era usada na prática do tráfico ilícito de drogas e pelo grupo responsável por essa atividade.

Assim agindo, o(a)(s) denunciado(a)(s) transgrediu(ram) as normas do
artigo 33 e do artigo 35, ambos c/c artigo 40, IV, todos, da lei 11.343/06
, em concurso material. [...]” - destaquei

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente na forma acima descrita.

I. Da preliminar de nulidade por suposta violência policial

A defesa inaugura seu inconformismo sustentando a nulidade do processo sob a alegação de que o apelante teria sido submetido a violência pelos policiais responsáveis pela diligência, apontando o laudo de lesões corporais como prova da ilicitude na obtenção dos elementos de convicção.

Entretanto, compulsando detidamente os autos, verifico que a tese não se sustenta, visto que a materialidade das lesões leves descritas no laudo pericial (ID 16170913)

não conduz inequivocamente a esta conclusão.

O contexto fático da prisão em flagrante — ocorrida em região de mata, com terreno irregular, e permeada por confronto armado iniciado pelo comparsa adolescente do réu — justifica plenamente a existência de escoriações decorrentes da necessidade de contenção e da própria dinâmica de, como narrado pelas testemunhas, o réu ter se “
jogado ao chão
” durante o tiroteio para se render.

Os depoimentos dos policiais militares Gabriel Saraiva Rovetta e Marlon Ramon de Freitas são uníssonos em afirmar que, diante da injusta agressão a tiros perpetrada pelo adolescente, houve revide, momento em que Davi Candido se deitou ao solo.

Não há, portanto, qualquer elemento concreto que indique agressão gratuita ou tortura visando a obtenção de confissão, mormente porque o réu exerceu seu direito ao silêncio na fase inquisitorial e negou os fatos em juízo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o uso moderado da força para contenção em flagrante, especialmente em cenários de resistência ou fuga, não contamina a prova, salvo comprovação cabal de excesso, o que não ocorreu
in casu
. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. FUGA AO AVISTAR VIATURA POLICIAL. APREENSÃO DE DROGAS. JUSTA CAUSA PARA A ABORDAGEM. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL. LAUDO PERICIAL COMPATÍVEL COM A DINÂMICA DE FUGA E CONTENÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. A busca pessoal exige fundada suspeita (CPP, art. 244), caracterizada no caso pela fuga do paciente ao avistar a guarnição, circunstância que a jurisprudência do STF e do STJ reconhece como apta a justificar a abordagem. 4. O agravante foi surpreendido com 28 porções de maconha (39,86g), 10 de cocaína (11,53g) e 7 de crack (3,40g), o que reforça a legitimidade da diligência e afasta alegação de ilicitude da prova.
5. As lesões descritas no laudo pericial — escoriações leves no braço e antebraço — são compatíveis com a narrativa policial de perseguição, contenção e algemação do réu em tentativa de fuga, não havendo comprovação de violência arbitrária.
6. A reversão da conclusão do tribunal de origem, para reconhecer violência policial e desentranhar provas, demandaria reexame aprofundado do acervo fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A fuga ao avistar viatura policial constitui fundada suspeita idônea para justificar a busca pessoal. 2. A apreensão de drogas em poder do paciente confirma a legalidade da abordagem policial.
3. Lesões leves compatíveis com a dinâmica de fuga e contenção não configuram violência policial capaz de invalidar provas.
4. O habeas corpus não comporta reexame aprofundado de fatos e provas.

(STJ; AgRg-HC 1.026.130; Proc. 2025/0300437-0; BA; Quinta Turma; Relª Min. Maria Marluce Caldas; DJE 04/11/2025) – destaquei.

I
I
. Do pleito absolutório

A defesa sustenta a tese de fragilidade probatória, arguindo que a condenação baseou-se exclusivamente na palavra dos policiais.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a pretensão absolutória não merece acolhida.

De início, vale registrar que a
materialidade
restou-se comprovada a partir
(i)
do Auto de Prisão em Flagrante Delito (pág. 02);
(ii)
do Boletim de Ocorrência Unificado de nº 56064030 (págs. 06/13);
(ii
i
)
da mídia fotográfica (pág. 40);
(iv)
do Auto de Apreensão (págs. 47/48);
(
v
)
do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (pág. 49);
(vi)
do Auto de Constatação de Eficiência de arma de fogo (pág. 55); todos acostados ao ID 16170672. Por fim,
(
vii
)
o Laudo Pericial definitivo (ID 16170911), que confirmou a natureza ilícita das substâncias; e
(viii)
o Laudo Pericial referente ao exame da arma de fogo (ID 16170920).

A
autoria
, por sua vez, encontra sólido respaldo nos depoimentos testemunhais dos policiais responsáveis pela diligência, bem como nas circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão. Vejamos:

[PM/ES Gabriel Saraiva Ro
vet
ta –
mídia de ID 16170910
]

[...]
Gabriel Saraiva:
No dia em questão, eu estava de serviço na Força Tática do 6º Batalhão e nós recebemos várias denúncias, inclusive citamos até no corpo do boletim várias denúncias oriundos desse local, que havia indivíduos armados próximo a uma escola também, é importante até ressaltar isso. Como o local é muito conhecido das guarnições, né, diversos olheiros acompanham aquela região, montamos uma operação onde alguns militares entraram, tendo acesso ao bairro pela área de mata e outros vieram pela viatura nas ruas do bairro, conforme está relatado. Quando chegamos, as equipes de viatura chegaram ao próximo local,
conseguiram ver os dois indivíduos que se evadiram e correram em direção à patrulha que estava na região de mata. O primeiro indivíduo que estava na frente, que estava de blusa cinza, salvo engano, ele estava com uma arma de fogo, uma metralhadora caseira e ele efet
uou
disparos contra aqueles policiais
, que não tendo outra alternativa senão responder a injusta agressão, e esse indivíduo veio a ser baleado na perna esquerda.
Com o denunciado, o Davi, salvo engano, quando começou o disparo, ele já se jogou ao chão, não apresentou até então nenhuma resistência, mas com ele estava uma sacola,
c
ont
endo
os materiais entorpecentes, o telefone, e perto dos dois estava o rádio comunicador.
Quando a situação se normalizou, conseguimos fazer um perímetro de segurança entre as equipes, foi prestado socorro ao indivíduo baleado e o Davi foi detido. [...]

Ministério Público:
A viatura que o senhor estava, estava patrulhando a rua ou foi a que entrou na região de mata?

Gabriel Saraiva:
Foi a região de mata.

Ministério Público:
O senhor visualizou o acusado com essa sacola em mãos, portando essas drogas?

Gabriel Saraiva:
Visualizei,
visualizei
sim.
[...]
-
destaquei

[PM/ES Marlon Ramon de Freitas –
mídia de ID 16170910
]

Marlon de Freitas:
Então, o que eu me recordo, a gente recebeu denúncias, né? De que indivíduos estavam traficando naquele local. Então, a gente se dividiu. Alguns militares foram pela região de mata e outros militares foram pela rua específica, né? E aí, a gente se deparou com esses indivíduos correndo. Um com arma em punho e o outro segurando a sacola, né? [...]
E o outro indivíduo que não estava com a arma foi pego com... Estava com a sacola, né? Contendo drogas. Se não me engano, era cocaína, crack,
haxixe
.

Ministério Público:
A guarnição que o senhor estava, foi a que foi pela região de mata ou foi a que estava pela rua?

Marlon de Freitas:
Foi pela região de mata.

Ministério Público:
Tá. O senhor visualizou o acusado com essa sacola em mãos?

Marlon de Freitas:

Isso.

Ministério Público:
O adolescente que teria desferido os disparos?

Marlon de Freitas:
Sim, foi um adolescente que atirou. [...]
O outro estava com a sacola, né? O maior, se não me engano, ele é maior.

Ministério Público:
Tá. O senhor consegue visualizar o acusado na sua tela? [...] Ele é o maior que estava com a sacola?

Marlon de Freitas:
Positivo. [...]

Ministério Público:
Aquela região é uma região já conhecida pelo intenso tráfico da polícia?

Marlon de Freitas:
Positivo. Ali é a região que eles costumeiramente utilizam pra traficar. [...]
-
destaquei

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o entendimento de que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/03/2023, DJe de 17/03/2023).

De igual forma:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INVASÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Observa-se que a ação de buscas no domicílio do réu foi realizada com o devido amparo de fundadas razões ou justa causa correlatas às circunstâncias concretas, conforme depoimento dos policiais colacionados nos autos. Precedentes do STJ.
2. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas, ou mesmo de “desconsideração do depoimento policial”, pois a palavra dos Agentes Policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade
3. A autoria está comprovada pelos depoimentos dos policiais e pela prova de confissão do réu, que inclusive foi devidamente valorada na dosimetria, como atenuante (art. 65, III, alínea d) do CP). 4. Dosimetria readequada para neutralizar a circunstância “culpabilidade” para evitar bis in idem, e para neutralizar a circunstância “antecedentes”, em revisão à Súmula nº 444 do STJ. 5.Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Apelação Criminal nº 0003552-95.2021.8.08.0047, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa, data de julgamento: 03/09/2024) – destaquei

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais militares, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos dos agentes são harmônicos com a prova dos autos, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Logo, conforme estabelece a jurisprudência desta Egrégia Câmara Criminal,
“
Confere-se especial credibilidade à palavra dos policiais militares, por serem agentes públicos sem interesse direto na causa, sobretudo quando seus relatos são isentos de contradição e harmônicos com os demais elementos probatórios, devendo prevalecer sobre a negativa dos réus, exatamente como se dá no caso concreto”
(TJES, Apelação Criminal nº 0017667-89.2019.8.08.0048, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Walace Pandolpho Kiffer, data de julgamento: 25/06/2024).

Nada obstante, é cediço que, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

o que se
constata
no presente caso
.

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...).

Diante do exposto, as provas constantes nos autos são mais do que suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante. Assim, não há razões para acolher o pedido absolutório.

III. Da dosimetria da pena

Adentrando nos pedidos envolvendo os aspectos da pena aplicada ao acusado na ocasião do édito condenatório, depreende-se que, neste ponto, a insurgência defensiva não merece acolhimento.

Na terceira fase dosimétrica, o apelante requer o afastamento das causas de aumento referentes ao emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente.

No que se refere ao envolvimento de adolescente (inciso VI), a prova oral é uníssona ao descrever que Davi agia em comunhão de esforços com o menor R.B.F. Ambos foram vistos juntos pelos policiais, correram juntos para a mata e dividiam as tarefas do tráfico (um portava a droga, o outro a arma).

É sabido que o simples fato de praticar o crime em companhia de adolescente atrai a incidência da majorante, visando punir mais severamente aquele que corrompe ou se vale da imputabilidade reduzida do menor para delinquir. Sobre o tema:

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em Exame: O recurso foi interposto pelo réu contra decisão que o condenou pelo crime de tráfico de drogas, com a causa de aumento pelo envolvimento de adolescente (art. 33, § 4º c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06), à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 194 dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em averiguar: (I) se o conjunto probatório, baseado em depoimentos policiais, é suficiente para a condenação por tráfico de drogas; (II) se a ausência de oitiva do adolescente em juízo impede a aplicação da majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06; (III) se a dosimetria da pena deve ser revista. III. Razões de Decidir: Os depoimentos policiais são idôneos e foram corroborados pelas circunstâncias objetivas da apreensão (quantidade e variedade das drogas, fracionamento individualizado, dinheiro, local conhecido como ponto de tráfico). A conduta se amolda ao crime de tráfico, sendo incabível a desclassificação.
A majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 deve ser mantida, pois a participação do adolescente foi comprovada pelos depoimentos policiais que presenciaram a conduta, sendo a oitiva do menor em juízo prescindível para o reconhecimento da causa de aumento.
A dosimetria da pena foi aplicada de forma adequada, observando o sistema trifásico e os critérios legais.[...]

(TJSP; ACr 1501595-40.2024.8.26.0544; Jundiaí; Décima Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Rodrigues Torres; Julg. 18/11/2025) - destaquei

No que tange o emprego da arma de fogo (inciso IV), a defesa alega que a arma não estava com o réu, mas com o adolescente. Tal fato se mostra irrelevante para o afastamento da majorante, tendo em vista que havendo concurso de pessoas, as circunstâncias objetivas comunicam-se a todos os coautores, desde que ingressem na esfera de conhecimento dos envolvidos (art. 30 do CP).

No caso em tela, pode-se perceber que a arma era utilizada ostensivamente pelo adolescente para garantir a segurança da atividade de tráfico exercida por ambos. A intimidação e o efetivo disparo contra a guarnição policial beneficiaram a tentativa de fuga do apelante.

Ademais, o risco gerado pela arma integrou o contexto fático do crime cometido em conjunto, devendo o réu responder por essa circunstância que agravou sobremaneira o perigo da ação.

Mantenho, pois, as majorantes do art. 40, incisos IV e VI da Lei nº 11.343/06

Noutro giro, o apelante também se insurge contra o
quantum
escolhido pelo magistrado para a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, requerendo a redução de pena em seu patamar máximo.

Ocorre que, a definição da fração redutora aplicável ao
tráfico privilegiado
pode ser fundamentada na quantidade e na natureza dos entorpecentes, desde que tais elementos não tenham sido sopesados, concomitantemente, na fixação da pena-base e na terceira fase da dosimetria. Veja-se:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir
5. A dosimetria da pena foi fundamentada com base na quantidade de droga apreendida (11,5 kg de maconha), conforme disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que confere ao magistrado discricionariedade para considerar a natureza e a quantidade da substância na fixação da pena. 6. A modulação da fração de redução do tráfico privilegiado em 1/6 foi devidamente fundamentada, não havendo utilização concomitante da quantidade de droga na primeira e na terceira fase da dosimetria, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
7. A decisão recorrida encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, autorizando o julgamento monocrático nos termos do art. 255, § 4º, II, do RISTJ. IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento:
1. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas para fundamentar a modulação da fração de redução da pena no tráfico privilegiado, desde que não sejam consideradas concomitantemente na primeira e na terceira fases da dosimetria.

[...]

(
STJ
AgRg no AREsp n. 2.942.119/MS, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025) -
destaquei

No caso vigente, o apelante trazia consigo uma quantidade significativa de entorpecentes, composto por 76,3g de
maconha
e
haxixe
, 9,3g de
crack
e 129,1g de
cocaína
. Com efeito, a presença de
crack
e
cocaína
— drogas de alto poder viciante e destrutivo para a saúde pública — aliada à quantidade e variedade de entorpecentes, autoriza a modulação da fração redutora nos moldes realizados pelo magistrado sentenciante.

Diante dessa premissa, entendo que não existem mudanças a serem feitas na dosimetria, mantendo-se incólume a sentença.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.